Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719309-88.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SEGURO HABITACIONAL. LEI 9.514/1997. VENDA CASADA. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de pedido não formulado no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar supressão de instância. 1.1. No caso dos autos, o pedido de inversão do ônus da prova para comprovar que o Banco financiador ofereceu outras opções de seguradora, não só aquela que participa do mesmo conglomerado pertencente à instituição financeira e de condenação dos réus a apresentar as fórmulas e cálculos utilizadas na amortização das prestações pagas, não foram formulados em primeira instância, o que impede seu conhecimento em grau recursal. Recurso conhecido em parte. 2. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pela sentença somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no transcrito art. 927 do CPC. 2.1. Inexistente o precedente vinculante, não há defeito de fundamentação decorrente da falta de aplicação da jurisprudência invocada pela parte. 3. A lei 9.514/1997 prevê a contratação obrigatória de seguro habitacional nos casos em que a pessoa adquire um imóvel por meio de financiamento bancário e que o consumidor pode contratar junto ao financiador ou em outra seguradora autorizada. 3.1. No caso dos autos, o réu demonstrou que a celebração do contrato principal não foi condicionada à contratação com seguradora específica, desconstituindo a alegada violação ao art. 39, I, do CDC. 4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 39, inciso I, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a contratação do seguro teria sido ilegal, uma vez que imposta como venda casada, razão pela qual pugnam pela declaração de nulidade da cláusula 6 (seis) do contrato de financiamento e pela restituição em dobro das quantias despendidas com o seguro. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO RESENDE SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, OAB/SP, 138.723. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso I, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso dos autos, da leitura do contrato firmado entre as partes, juntado no ID 50339675, verifica-se que os apelantes declararam, expressamente, que no ato da contratação lhes foi oportunizada a opção de diversas seguradoras, conforme explicita a cláusula 11: 11 - SEGURADORA ESCOLHIDA PELO COMPRADOR PARA A COBERTURA SECURITÁRIA Seguradora: Zurich Santander Brasil Seguros S/A Comprador: José Eduardo Montandon Borges Junior Participação:100,00% Declaração do COMPRADOR: Declaro que o Santander me ofereceu mais de uma opção de apólice de seguradoras diferentes e escolhi a seguradora acima identificada, e fui informado do Custo Efetivo do Seguro Habitacional – CESH – correspondente a 5,8086% a.a. Assim, o banco réu demonstrou que a celebração do contrato principal não foi condicionada à contratação com seguradora específica, desconstituindo a alegada violação ao art. 39, I, do CDC (ID 55399745 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.210/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, e MARCO ANTÔNIO RESENDE SAMPAIO FILHO, OAB/DF 67.311. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024